Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-24.2022.8.11.0078
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000289-24.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ADILSON BONFANTE - CPF: 780.927.799-53 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), LUCIEUDO BELEM DE SOUZA - CNPJ: 29.571.488/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, Negou Provimento ao Recurso interpostos pela parte Reclamante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Reclamante, ora Embargante alega que a decisão recorrida contrariou enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, vez que o nome do reclamante foi utilizado de forma indevida, fato que não foi analisado pelo julgador. Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanada a omissão apontada e dado provimento ao seu Recurso Inominado.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1000289-24.2022.8.11.0078

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sapezal/MT

Embargante(s):

Douglas Adilson Bonfante

Embargada(s):

Lucieudo Belem de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ademais, com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Em que pese as alegações do Autor de que não fora analisado o fato de ter sido utilizado seu nome para fins comerciais sem a sua autorização, destaco que esta situação não restou cabalmente comprovada nos autos, conforme fundamentado na súmula de julgamento:

“3. Analisando os autos, verifico que não restou cabalmente comprovado pelo Autor quanto a perda do novo emprego em razão de estar credenciado junto a ré, bem como inexiste provas de que a permanência do seu nome nos quadros de funcionários da ré, tenha lhe causado transtornos capazes de ensejar indenização a título de dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Não houve indicação de qualquer prejuízo sofrido, fato que lhe competia provar para subsidiar o a informação. Simplesmente menciona que permanecer como “diretor” é passível de indenização porque “não é possível prever acontecimentos dos últimos 02 (dois) anos, e a forma que o seu nome foi utilizado, podendo surgir eventuais procedimentos em seu desfavor, e responsabilização por atos que não praticou” (f. 03 do id 76162038). Portanto, não há qualquer dano, mas apenas conjecturas. Saliento que essa prova era perfeitamente possível ao Requerente, não impondo ônus excessivo. Pelo contrário, é essencial para constituir o seu direito. Friso que o boletim de ocorrência anexado ao id 76215744 não é suficiente para embasar o pedido, pois se trata de uma declaração unilateral. Aponta, igualmente, que perdeu oportunidade de contratação em outra autoescola por existir a vinculação com a antiga empregadora. Contudo, não demonstrou a efetiva proposta, a recusa relacionada ao vínculo pretérito ou mesmo qual seria o novo local de trabalho. Assim, não há nos autos qualquer informação que permita cogitar a existência do prejuízo mencionado na inicial.”.

5. No tocante a obrigação de fazer para que seja retirado seu nome do vínculo do recorrente como diretor e representante da autoescola na base de dados do DETRAN/MT, observo que não há como acolher tal pretensão vez que conforme informado na inicial e no documento juntado com a petição de emenda a inicial, consta que o autor permaneceu como Diretor de Ensino pelo período de 01.10.2019 a 30.09.2021, ou seja, não há comprovação que nos dias atuais seu nome continua vinculado a autoescola”.

Cabe acrescentar ainda, que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Portanto, como os Embargos de Declaração tem por finalidade, exclusivamente prequestionar a matéria, para fins de Recurso Especial/Extraordinário, e como não há nenhuma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023